Tribunal: STF
Processo: RHC 101888
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL 
   PENAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA 
   PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE 
   EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADA PELA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
   RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - A prisão cautelar 
   mostra-se suficientemente fundamentada para a preservação da ordem 
   pública, ante a periculosidade do paciente, a gravidade em concreto 
   do crime, e o modus operandi com que foi praticado o delito. 
   Precedentes.
II - Alegação de excesso de prazo para o encerramento 
   da instrução criminal prejudicada em face da prolação de sentença 
   penal condenatória. Precedentes.
III - Recurso ordinário 
   parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.